Tribunal: TJBA
Processo: 8004309-55.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8004309-55.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE MARCOS SOUZA CERQUEIRA Advogado(s): REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. SUCUMBÊNCIA DEVIDA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp nº 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, deixou patente que “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.” 2 – No caso dos autos, a sentença condenou, de forma solidária, o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao cumprimento da obrigação de fazer, pelo que, em princípio, os Acionados devem arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais. A condenação ao pagamento dos honorários, contudo, não pode recair em relação ao Estado da Bahia, na medida em que a Defensoria Pública é parte integrante do Estado da Bahia. Impõe-se a condenação, assim, apenas em relação ao Município de Brumado. 3 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 8004309-55.2016.8.05.0032) interposto por JOSE MARCOS SOUZA CERQUEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Brumado/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE Dr. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA